Tribunal: STF
Processo: RHC 263839
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 928.740/SC, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL E ABUSO DE AUTORIDADE. QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEMÁTICOS E BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO JUDICIAL FUNDAMENTADA. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. MEDIDA INDISPENSÁVEL À INSTRUÇÃO DO INQUÉRITO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto.



    2. A decisão judicial que autorizou a quebra de sigilo de dados telemáticos e a busca e apreensão do aparelho telefônico do paciente encontra-se devidamente fundamentada, com base em elementos indiciários mínimos de autoria e na imprescindibilidade da medida para a continuidade das investigações sobre possível vazamento de informações sigilosas.



    3. Não se sustenta a alegação de vício de motivação, uma vez que os autos revelam que o deferimento da medida se baseou em elementos objetivos, tais como a atuação do investigado em grupos de comunicação com autoridades envolvidas na diligência e sua participação em entrevista televisiva veiculada antes do cumprimento do mandado judicial.



    4. Inexiste nulidade por suposta ausência de competência do juízo de primeiro grau, por se tratar de medidas autorizadas no bojo de investigação criminal determinada por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, com desdobramentos legais nas instâncias competentes para o processamento dos pedidos cautelares.



    5. Diante da ausência de coação ou ameaça concreta à liberdade de locomoção do paciente, não se justifica o manejo do habeas corpus, nos termos do art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, tampouco se constata flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício.



    6. Agravo regimental desprovido (doc. 36).



    Os embargos de declaração opostos desse acórdão foram rejeitados (doc. 48).



    Neste recurso ordinário, a defesa alega:



    No presente caso, a ilegalidade no presente caso é manifesta e decorre da nulidade da decisão que decretou a quebra de sigilo de dados telemáticos e acesso aos dados armazenados, por ter sido decretada em violação art. 5º, incisos X e XII, da Constituição Federal e ao art. 2º, incisos I, da Lei nº 9.296/1996, por não apresentar fundamento concreto capaz de lastrear, de forma mínima, a existência de indícios mínimos de autoria do recorrente.



    Não foi demonstrada a indispensabilidade da medida: a autoridade policial reconheceu nos autos que havia um “universo de pessoas” — numeroso — que tinham conhecimento detalhado da operação (integrantes de dois grupos de WhatsApp, delegados, procuradores, defensores e outros servidores públicos) e que não foi possível identificar um autor único do vazamento; assim, a decretação da medida exclusivamente contra o recorrente revela arbitrariedade e falta de demonstração de indício mínimo específico de autoria ou participação que justificasse a intrusão no seu sigilo telemático.



    Logo, a decisão judicial que autorizou a medida deixou de observar os requisitos legais do art. 2º, I e II, da Lei nº 9.296/1996 (indícios razoáveis de autoria/participação e impossibilidade de obtenção da prova por outros meios), violando, assim, o art. 5º, incs. X e XII, da CF.



    [...]



    Ao avaliar pela necessidade ou não da quebra dos sigilos de dados telefônicos/telemáticos em face de Humberto, o Magistrado de primeiro grau sequer menciona o seu nome e quais seriam os indícios razoáveis de autoria ou participação em infração penal, aptos a justificar o deferimento da medida cautelar de quebra dos sigilos de dados telefônicos/telemáticos (doc. 54, pp. 10 e 12).



    Em seguida, alega:



    Como visto, o próprio juízo de origem reconheceu que a investigação tratava de delitos (art. 325 do CP1 e art. 382 da Lei 13.869/2019) cujas penas são de detenção — circunstância que, por si só, impede a utilização da quebra de sigilo para acessar conteúdo de comunicações, na medida em que a Lei nº 9.296/1996 veda interceptação.



    A jurisprudência das Cortes Superiores já reconheceu, em casos análogos, que quando o fato investigado é punido com detenção a decretação de interceptação ou medidas análogas é vedada, com consequente nulidade das provas, comprovando a plausibilidade da tese defensiva.



    [...]



    Comprovado, portanto, que a tese de defesa — que a quebra de sigilo dos dados telefônicos/telemáticos é vedada porque os fatos investigados são punidos com pena de detenção e, portanto, incide o art. 2º, III, da Lei 9.296/1996 — foi suscitada de forma expressa na inicial do habeas corpus, reiterada nas razões do agravo regimental e suscitada novamente nos embargos de declaração.



    Apesar disso, o acórdão embargado/relator do STJ não fez a análise decisiva sobre a questão (se os delitos investigados, por serem punidos com detenção, afetam a admissibilidade da medida nos termos do art. 2º, III, da Lei n. 9.296/1996).



    O acórdão dos embargos limitou-se a rejeitar os aclaratórios com fundamento em entendimento de que "o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses", pretexto que não substitui apreciação quando a matéria é absolutamente decisiva para a validade da medida.



    Inconteste, portanto, que a tese defensiva sobre a vedação prevista no art. 2º, III, da Lei 9.296/1996 foi suscitada em todas as peças defensivas no âmbito daquela Corte e não recebeu qualquer apreciação decisória pelo Colegiado — o que configura omissão material, e não uma mera alternativa argumentativa não acolhida.



    A controvérsia jurídica suscitada (aplicabilidade do art. 2º, III, da Lei 9.296/1996) é dispositiva do resultado: se acolhida, a medida judicial que autorizou a quebra de sigilo telemático/telefônico é manifestamente ilegal e nula, com a consequente ilicitude das provas extraídas e das derivadas (art. 157 do CPP).



    Essa relação causa-efeito entre o julgamento da tese e o destino probatório dos conteúdos apreendidos é admitida pela própria defesa e pela jurisprudência citada nas peças.



    Tratando-se de limitação legal direta ao uso de medida invasiva (intervenção no sigilo), a não análise dessa questão pelo STJ impede que se conheça se os requisitos legais (pena de reclusão exigida pela lei) foram observados — condição essencial para validar a decisão de restringir direitos fundamentais (intimidade, privacidade e inviolabilidade de comunicações).



    É, portanto, questão de legalidade estrita e de controle constitucional sobre a validade da medida cautelar (doc. 54, pp. 15 e 19-20).



    Nesse contexto, aduz:



    Em face da manifesta omissão do Superior Tribunal de Justiça — que, apesar de ser instância imediatamente superior, deixou de apreciar, seja para acolher ou refutar, a tese defensiva de nulidade da medida que autorizou a quebra de sigilo dos dados telefônicos e telemáticos, por se tratar de investigação de fatos punidos, no máximo, com pena de detenção (art. 2º, III, Lei n. 9.296/1996) — requer que seja determinada, com fundamento no princípio da prevenção e da cooperação jurisdicional, a imediata remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para que o Colegiado proceda à apreciação expressa da questão omissa, seja para acolhê-la (declarando a nulidade da decisão que autorizou a quebra de sigilo e a ilicitude das provas dela decorrentes) ou para refutá-la, evitando-se, assim, negativa de prestação jurisdicional (art. 93, IX, da CF) e ofensa ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal (doc. 54, p. 22).



    Ao final, requer:



    [...] o conhecimento e processamento do presente Recurso Ordinário em Habeas Corpus, por estarem preenchidos os requisitos constitucionais e legais de admissibilidade, para:



    a) deferir a medida liminar, como medida de urgência e para assegurar a utilidade da prestação jurisdicional e os direitos constitucionais do recorrente, para determinar a imediata suspensão da utilização, juntada ou eficácia probatória de quaisquer informações extraídas do aparelho telefônico do recorrente ou de seus dados telemáticos, até que o Superior Tribunal de Justiça se manifeste expressamente sobre a matéria omissa (art. 2º, III, Lei 9.296/1996);



    b) No mérito, requer seja dado provimento ao presente Recurso Ordinário em Habeas Corpus, para:



    a) declarar a nulidade da decisão que autorizou a quebra de sigilo dos dados telefônicos e telemáticos do recorrente, em razão da violação aos arts. 5º, X e XII, da CF/88 e 2º, I e II, da Lei nº 9.296/96, diante da ausência de demonstração concreta da indispensabilidade da medida e ausência de indícios razoáveis da autoria ou participação do recorrente em infração penal punida com reclusão e que os elementos objetivos citados pelo STJ -, participação do recorrente em grupos de comunicação e participação em entrevista-, são manifestamente inidôneos, genéricos e imprestáveis a amparar a decretação da medida cautelar excepcional;



    a.1) uma vez reconhecida a nulidade da decisão que autorizou a quebra de sigilo dos dados telefônicos e telemáticos do recorrente, requer seja reconhecida a ilicitude das provas obtidas por meio da medida ilegal, bem como a ilicitude de todas aquelas que delas decorreram, com fulcro no art. 157, caput e § 1º, do CPP, determinando-se a inutilização e exclusão definitiva dessas provas dos autos, vedando-se sua utilização em qualquer fase investigativa ou processual;



    b) Subsidiariamente, caso entenda não ser possível o imediato reconhecimento da nulidade da decisão que autorizou a quebra de sigilo dos dados telefônicos e telemáticos do recorrente pelos motivos acima indicados, requer que seja determinado o retorno dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do precedente desta Corte (ARE 1210762 ED-AgR, DJe 21-06-2022), a fim de que o Colegiado se manifeste expressamente, seja para acolher seja para refutar, a tese defensiva referente à vedação do art. 2º, III, da Lei n. 9.296/1996, tendo em vista que é fato incontroverso nos autos que os delitos investigados são punidos com pena de detenção, sob pena de negativa de prestação jurisdicional (art. 93, IX, da CF), violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF).



    Requer, por fim, que todas as intimações, inclusive da sessão de julgamento do presente recurso ordinário em habeas corpus, eis que a defesa desde já manifesta o interesse em realizar a sustentação oral, sejam feitas em nome da advogada ANAMARIA PRATES BARROSO – OAB/DF 11.218, sob pena de nulidade (doc. 54, pp. 25-26).



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões, pugnando pela “negativa de seguimento ao recurso ordinário” (doc. 64). 



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal — STF quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, o que, tecnicamente, não ocorreu no caso (vide RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023; RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10/9/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4/4/2022).



    Aliás, a impetração formulada no Tribunal Regional Federa da 4ª Região foi indeferida liminarmente (doc. 5) e o habeas corpus que se seguiu no STJ também não foi conhecido (doc. 26).



    Assim, a ausência de análise verticalizada das questões pelas instâncias antecedentes impede que elas sejam examinadas diretamente pelo STF neste recurso ordinário, sob pena de supressão de instância, com extravasamento dos limites de competência previstos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, menciono os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O HABEAS CORPUS. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO RESPECTIVO RECURSO ORDINÁRIO. QUESTÕES DE MÉRITO NÃO EXAMINADAS POR ÓRGÃO COLEGIADO DAQUELE TRIBUNAL NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ANÁLISE DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PARA TRIBUNAL SUPERIOR. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos tribunais superiores, se denegatória a decisão, o que não ocorre na espécie (vide RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 10/09/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 4/4/2022).



    II – A ausência de manifestação por órgão colegiado do STJ sobre o mérito do habeas corpus inviabiliza, igualmente, esta Suprema Corte de analisar as questões reiteradas neste recurso ordinário, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes.



    [...]



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.



    2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores.



    3. In casu, os recorrentes foram condenados pela prática do crime de tráfico internacional de entorpecentes, sob a égide da Lei 6.368/76, como incursos nos artigos 12 e 18, I, deste diploma legal.



    4. Verifica-se a existência de óbice processual, porquanto o habeas corpus impetrado perante o Tribunal a quo foi manejado em substituição a recurso cabível.



    5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017).



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016).



    Ainda que fosse possível superar os referidos óbices processuais, melhor sorte não teria o recorrente.



    A interceptação das comunicações telefônicas constitui meio de produção de prova com respaldo no texto constitucional. A Constituição Federal, ao assegurar o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas no rol dos direitos e garantias fundamentais (art. 5º, XII), faz ressalva expressa quanto à possibilidade de sua mitigação, desde que haja ordem judicial e se trate de investigação criminal ou instrução processual penal, nos termos da lei, litteris:



    Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:



    [...]



    XII - é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal.



    O referido dispositivo contém norma de eficácia limitada, assim classificado pela doutrina, por depender da edição de uma lei para que possa ser aplicada em casos concretos. 



    A Lei n. 9.296/1996, que rege a matéria atinente à interceptação de comunicações telefônicas, por sua vez, estabelece que essa medida excepcional, para fins de prova em investigação criminal e em instrução processual penal, depende de ordem do juiz competente para a ação principal, somente podendo ser decretada se houver indícios razoáveis de autoria ou de participação em infração penal, se a prova não puder ser feita por outros meios e se o fato investigado for punível com reclusão. 



    O art. 2º do mencionado diploma legal dispõe:



    Art. 2° Não será admitida a interceptação de comunicações telefônicas quando ocorrer qualquer das seguintes hipóteses:



    I - não houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal;



    II - a prova puder ser feita por outros meios disponíveis;



    III - o fato investigado constituir infração penal punida, no máximo, com pena de detenção.



    Parágrafo único. Em qualquer hipótese deve ser descrita com clareza a situação objeto da investigação, inclusive com a indicação e qualificação dos investigados, salvo impossibilidade manifesta, devidamente justificada.



    Mais adiante, o art. 5º dessa Lei estabelece que a decisão será fundamentada, sob pena de nulidade.



    No caso, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça afastou a existência de flagrante ilegalidade, expondo os seguintes fundamentos:



    A despeito dos argumentos apresentados pelo agravante, o recurso não apresenta argumento capaz de desconstituir os fundamentos que embasaram a decisão ora impugnada, de forma que merece ser integralmente mantida.



    Na decisão monocrática, consignei que o não conhecimento do habeas corpus impetrado em favor do ora agravante alinha-se à pacífica jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual o writ constitucional não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso ordinário, salvo em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta coação à liberdade de locomoção — circunstâncias ausentes no caso concreto.



    Conforme se extrai dos autos, o habeas corpus foi impetrado com o objetivo de desconstituir decisão judicial proferida no bojo de procedimento investigatório instaurado por determinação do Superior Tribunal de Justiça, que culminou no deferimento da quebra de sigilo de dados telemáticos e na busca e apreensão do telefone celular do agravante, no âmbito de apuração de possível cometimento dos delitos de violação de sigilo funcional (art. 325 do Código Penal) e abuso de autoridade (art. 38 da Lei n. 13.869/2019).



    A defesa sustenta a nulidade da decisão judicial que autorizou as medidas, sob o argumento de ausência de fundamentação concreta, inexistência de indícios mínimos de autoria e desproporcionalidade das diligências.



    No entanto, a argumentação apresentada no agravo regimental não logra êxito em infirmar os fundamentos da decisão agravada. Isso porque, conforme se verifica dos elementos constantes dos autos, a decisão judicial que autorizou a quebra de sigilo e a busca e apreensão encontra-se devidamente fundamentada, amparando-se em elementos colhidos no curso da investigação preliminar, notadamente depoimentos de autoridades e atuação do agravante em canais de comunicação eletrônica nos quais se divulgavam informações relacionadas à diligência judicial então resguardada por sigilo.



    A motivação apresentada pelo juízo de primeiro grau evidencia que as diligências foram deferidas com base em elementos objetivos e contextualizados, que indicavam a possível vinculação do agravante à divulgação indevida das informações sigilosas. A decisão, portanto, atende aos requisitos legais exigidos para o deferimento de medidas cautelares dessa natureza, notadamente aqueles previstos no art. 2º da Lei n. 9.296/1996 e nos princípios constitucionais da proporcionalidade e da reserva de jurisdição:



    Confira-se o seguinte trecho da fundamentação lançada na decisão de primeiro grau (e-STJ fls. 45/47):



    “Conforme consta do pedido, as investigações se iniciaram a partir de ordem emanada do Superior Tribunal de Justiça, por conta de suposto vazamento de informações protegidas por sigilo. Instaurado o inquérito, foram realizadas inquirições e perícia no telefone celular do Delegado de Polícia Federal que conduziu o cumprimento do mandado de busca e apreensão. Então, a autoridade requisitante afirmou que ‘os contatos realizados pelo suspeito alguns dias antes da operação e alguns dias depois possam ser significativos para comprovar ou afastar a suspeita de que ele manteve contato indevido com a imprensa, razão pela qual esta Polícia Federal necessita não apenas das informações telefônicas, mas também dos contatos realizados por aplicativos de mensagens, atualmente mais utilizados que as próprias ligações. Para tanto, seria imperativo averiguar o aparelho do investigado, razão pela qual se pleiteia, além da quebra do sigilo telefônico, a busca e apreensão a seguir detalhados’. Com base em tais elementos, que considero suficientes nesta fase das investigações, entendo que não há como prosseguir na busca das informações necessárias a elucidação da situação, sem ter acesso aos dados protegidos por sigilo constitucionalmente previsto.



    Assim, entendo que a quebra dos sigilos de dados telefônicos/telemáticos, mostra-se necessária à adequada caracterização dos fatos em tela, sobretudo diante da possibilidade de identificar a extensão da prática delitiva e o envolvimento de eventuais partícipes. Da mesma forma e pelos mesmos fundamentos, quanto à busca e apreensão requerida, que seria o meio pelo qual se obteria acesso ao aparelho telefônico.”



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que:



    [...]



    Ademais, não se vislumbra, na espécie, qualquer coação à liberdade de locomoção do agravante, que permanece solto. A jurisprudência desta Corte tem reiterado que a utilização do habeas corpus exige a presença de ameaça concreta e atual à liberdade de ir e vir, o que não se verifica quando a impetração visa exclusivamente à desconstituição de prova ou medida cautelar diversa da prisão, como na hipótese.



    Por fim, é pacífico o entendimento de que a análise da suficiência dos indícios de autoria e da proporcionalidade da medida cautelar demanda incursão no acervo fático-probatório dos autos — providência incompatível com a via eleita e, em especial, com o âmbito restrito do agravo regimental.



    Ressalte-se, ainda, que esta Corte é firme no sentido de que “o habeas corpus, ação constitucional de natureza mandamental destinada a afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir, exige, em razão de seu caráter urgente, prova pré-constituída das alegações, não comportando dilação probatória” (AgRg no HC n. 699.251/DF, rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 22/2/2022 , DJe 24/2/2022 – grifei).



    Também não há falar em supressão de instância justificada por flagrante ilegalidade, pois não se evidencia vício de tamanha gravidade que autorize o exame do mérito diretamente por esta Corte, em detrimento da competência dos órgãos jurisdicionais de origem.



    Desse modo, não vislumbro a existência do alegado constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem, entendimento que ora reitero.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 37 — grifei).



    Entendo, portanto, que a quebra dos sigilos telefônico e de dados telemáticos não foi decretada de forma indiscriminada, sem qualquer respaldo nos autos. Pelo contrário, verifica-se que o Magistrado Federal da 1ª Vara Federal de Florianópolis/SC atendeu ao pedido da autoridade policial diante das informações até então apuradas, as quais apontavam para a participação do paciente nos delitos investigados. Veja-se:



    [...] em relação ao fato 2 (divulgação de informações protegidas por segredo de justiça em entrevista à emissora de televisão), “o arcabouço probatório possa ser formado sem meios extraordinários de investigação, pois o teor da entrevista foi preservado através da perícia e as demais provas documentais e periciais podem criar conjunto probatório suficiente para a formação da opinio delicti”.



    Quanto ao fato 1 ('vazamento' da execução de mandado de busca e apreensão), a autoridade descreveu os atos preparatórios para o cumprimento do mandado e as pessoas que dele tinha conhecimento; ponderou que, das pessoas que participaram da reunião de alinhamento, apenas o ora investigado teve posteriores contatos com a imprensa, "além de aparentemente ter apreço científico à temática do trabalho doméstico escravo".



    Finalizou argumentando que "apesar dos entraves legais e materiais para a identificação da autoria do crime de quebra de sigilo de investigação, há, s.m.j., fundadas razões para suspeitar que o auditor-fiscal do trabalho HUMBERTO MONTEIRO CAMASMIE tenha tido conhecimento suficiente das provas do caso, motivação para a divulgação (compromisso com o resultado, obtenção de reconhecimento público e interesse científico na temática), bem como oportunidade para repassar à imprensa, o que não exclui a suspeita sobre outras pessoas, mas que justifica a busca prioritária de provas que possam corroborar ou excluir essa tese investigativa em primeiro plano" (1.1). (Doc. 6).



    Daí ter o juízo de primeiro grau concluído que, no caso, não teria “como prosseguir na busca das informações necessárias a elucidação da situação, sem ter acesso aos dados protegidos por sigilo constitucionalmente previsto. Assim, entendo que a quebra dos sigilos de dados telefônicos/telemáticos, mostra-se necessária à adequada caracterização dos fatos em tela, sobretudo diante da possibilidade de identificar a extensão da prática delitiva e o envolvimento de eventuais partícipes” (doc. 6).



    Em determinados crimes, muitas vezes, o acusado perpetra sua ação utilizando-se de interpostas pessoas ou mesmo conduzindo-se de maneira ardilosa como forma de subverter a realidade, de modo que a coleta da prova da prática do fato típico torna-se mais difícil. Nessas circunstâncias, a decretação de interceptação telefônica mostra-se medida adequada e necessária para o prosseguimento das investigações.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER.



    1. Satisfaz o dever de fundamentação previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal, a decisão que, embora sucinta, apresenta as justificativas essenciais à decretação da quebra do sigilo telefônico. Precedentes.



    2. Para dissentir dos fundamentos adotados e acolher a pretensão defensiva, necessário o revolvimento de matéria fática, para o que não se presta a via eleita.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido (HC 214.936 AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20/9/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS. DECISÕES DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EXAME DE QUESTÕES FÁTICAS. VIA INADEQUADA.



    1. Nos termos do inciso XII do artigo 5º da Constituição Federal, a interceptação telefônica dependerá de ordem judicial (cláusula de reserva jurisdicional), que, de acordo com o art. 1º da Lei nº 9.296/96, deverá ser expedida pelo juiz competente para a ação principal, em decisão devidamente fundamentada que demonstre sua conveniência e indispensabilidade (Pleno, Inq. 2.424, Rel. Min. CEZAR PELUSO; 1ª T., HC 94.028, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; 1ª T., HC 103.418/PE, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; 2ª T., HC 96.056/PE Rel. Min. GILMAR MENDES).



    2. A decisão que autorizou a realização das interceptações telefônicas apresenta justificativa idônea acerca da necessidade da medida e está fundamentada no pedido do Ministério Público, que explicou claramente a imprescindibilidade da diligência.



    [...]



    5. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual.



    6. Agravo Regimental a que nega provimento (HC 201.609 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma,